Tribunal: STF
Processo: Rcl 83255
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra decisão proferida por Desembargador Federal da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos n.º 5023419-38.2025.4.04.0000/SC, que determinou o fornecimento do medicamento Zolgensma, no valor de seis milhões de reais, para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal.



    O reclamante alega que “O Estado de Santa Catarina continua sendo compelido a cumprir a maioria das demandas acima de 210 salários mínimos, conforme quadro abaixo, apesar do tema 1234 do STF deliberar que tais processo são de responsabilidade primordial da União”.



    Argumenta que “o direcionamento primário da tutela em face do Estado de Santa Catarina acaba por resultar num cheque em branco para a União, com a formação de uma dívida crescente e sem perspectiva imediata de pagamento”.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 4):



    “Na hipótese sub examine, porém, o Ministério da Saúde, após criterioso parecer da CONITEC (Relatório nº 793/20221 ) e por intermédio da Portaria SCTIE nº 172, de 06 de dezembro de 2022, tornou pública a decisão de incorporar ao SUS o medicamento Zolgensma para o tratamento de pacientes pediátricos (i) até 6 meses de idade com Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo I (ii) que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia, sendo exatamente este o caso da parte autora (1.13 e 1.20).



    Quanto ao item (i), muito embora o NatJus Nacional tenha expedido nota técnica com conclusão desfavorável (sob o fundamento de que a autora já conta com 8 meses de idade - 10.1), o pedido administrativo foi protocolado no Ministério da Saúde quando a recorrente ainda contava com 6 meses de idade (1.3 e 1.14).



    Ora, a menor não pode, obviamente, ser penalizada por eventual mora da Administração Pública ou do Poder Judiciário, de modo que o fundamento da extrapolação dos meses de vida, por si só, torna-se inapto a justificar a negativa judicial.



    Quanto ao item (ii), ressalto que a infante apenas faz uso de ventilação não invasiva (1.13) e, portanto, satisfaz igualmente o segundo requisito.”



    O caso foi analisado pelo NATJUS, que opinou em sentido desfavorável à concessão do tratamento (eDoc. 3 - fls. 107/113): 



    “(...) 



    Tecnologia: ONASEMNOGENO ABEPARVOVEQUE Conclusão Justificada: Não favorável 



    Conclusão: CONSIDERANDO-SE se tratar de menor com diagnóstico de atrofia muscular espinhal (AME) tipo I, em menor de 8 meses de idade, segundo dados acostados. CONSIDERANDO-SE o tratamento uma das opções de tratamento medicamentoso, dentro dos critérios clínicos e idade estabelecidos. CONSIDERANDO-SE a recente incorporação do medicamento onasemnogeno abeparvoveque para o tratamento de pacientes pediátricos até 6 meses de idade com Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo I que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia, segundo a PORTARIA SCTIE/MS Nº 172, DE 6 DEDEZEMBRO DE 2022. (critérios não contemplados no caso em análise) CONCLUI-SE que não há elementos técnicos que suportam a indicação do tratamento solicitado conforme os critérios do protocolo sctie/ms nº 172.”



    Com base no referido parecer, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a fundamentação da decisão (eDoc. 3 - fls. 107/113):



    “Do teor da norma infralegal, infere-se que apenas as crianças portadoras de Ame Tipo 1 com menos de 06 meses de idade e que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia podem ser beneficiadas com o tratamento, pelo SUS, com a terapiagênica com onasemnogeno abeparvoveque.



    Destaco, neste ponto, que o relatório da CONITEC é claro ao referir que estaria analisando a possibilidade de incorporação do medicamento para crianças menores de 2 anos, tendo decidido, ao final, pela incorporação apenas para os menores de 6 meses, em razão da fragilidade das evidências após esse período. Não há que se falar, portanto, em considerar este caso como medicamento "não analisado pela CONITEC", nos termos do colocado no Tema 1234. Tampouco é possível aplicar a este caso as disposições do Ministro Gilmar Mendes nos autos da Reclamação 75.188/DF.



    Ademais, não há qualquer indício de que a posição administrativa esteja eivada de vícios ou imprecisões, ao estabelecer critérios de elegibilidade para uso da medicação ora requerida. Ao que se percebe, inexiste suporte científico para que a tecnologia seja dirigida ao caso do paciente.



    Nestas condições, deve-se privilegiar a escolha técnica do poder público, pois não há um direito fundamental a todo e qualquer tratamento de saúde a critério exclusivo do médico que dirige o tratamento. A busca por solução que possa mitigar doenças não é totalmente consentânea com a separação de poderes e a limitação orçamentária que pautam aelaboração de políticas públicas de saúde. Não se pode perder de vista a notória finitude das verbas públicas, razão pela qual é imperioso que os critérios de distribuição de fármacos sejam cuidadosamente ajustados, de modo a se evitar dispêndios desnecessários.



    A análise acerca do fornecimento de medicamentos ou outras terapias pelo poder público deve orientar-se, assim, pelo custo-efetividade, sob pena de se inviabilizar o acesso universal a tratamentos de considerável eficácia em função da canalização dos recursos à compra de determinados fármacos ao atendimento de alguns poucos cidadãos. 



    O Juízo se sensibiliza com a situação da parte autora e entende que seja compreensível que esta pretenda usar toda a medicação possível. No entanto, não há como s eimpor ao Sistema Único de Saúde, que deve atender a toda a coletividade, o custeio de medicação em relação à qual não haja comprovação de eficácia, ganho terapêutico significativo ou superioridade em relação ao que é oferecido pelas políticas públicas.”



    O CONITEC aprovou a incorporação do Zolgensma ao Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para pacientes pediátricos com até seis meses de idade. A determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) configura medida de caráter excepcional, que somente pode ser admitida em hipóteses restritas e sob estrita observância dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral. 



    O custo do medicamento Zolgensma é de aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o que reforça a necessidade de observância rigorosa das diretrizes técnicas e sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes, de modo a garantir a racionalização dos recursos públicos e a isonomia no acesso às políticas de saúde.



    No caso, embora o NATJus tenha anotado que a paciente já contava 8 meses, o pedido foi protocolado quando ainda possuía 6 meses, de modo que a criança não pode ser penalizada por eventual mora da Administração ou do Judiciário. Esse juízo, expresso na decisão reclamada, é fático (data do protocolo do pedido e condição clínica), e a via estreita da reclamação não comporta revolvimento de fatos e provas, nem se presta a substituir recurso próprio.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação constitucional, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente